Tribunal: TJSP
Processo: 1000761-83.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
TELEFONIA MÓVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE NA RELIGAÇÃO DA LINHA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS – Suspensão indevida do serviço – Autora que ficou apenas 10 dias sem telefone, tendo a religação sido feita por decisão judicial – Apesar da prova de que a autora trabalha com venda de salgados e necessita do celular, é fato que não houve prova de que tenha

Ementa:
TELEFONIA MÓVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE NA RELIGAÇÃO DA LINHA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS – Suspensão indevida do serviço – Autora que ficou apenas 10 dias sem telefone, tendo a religação sido feita por decisão judicial – Apesar da prova de que a autora trabalha com venda de salgados e necessita do celular, é fato que não houve prova de que tenha ela perdido clientes por conta disso, já que também utiliza as redes sociais – Mero dissabor – DANO MORAL não configuração _ REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Impossibilidade – Inaplicabilidade do artigo 42 do CDC diante da ausência de pagamento e de prova da má fé da credora – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Majoração – Admissibilidade – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.